Tribunal: TJBA
Processo: 8010410-79.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010410-79.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DAVI NASCIMENTO MATIAS

Advogado(s)
:
ROGERIO DANTAS OLIVEIRA, MARIA CLARA NASCIMENTO BARROS, MARCELO PINHEIRO GOES, VALDIR FARIAS MESQUITA, IVAN DANTAS FONSECA, TATIANA MARIA BARBOSA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREIT
O PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. (ART.

302, § 1º, I DO CTB)
. PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, CUMULADA COM A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO E 09 (NOVE) MESES E 09 (NOVE) DIAS (ART. 293, CTB). PLEITO DE CONVERSÃO DA PENA EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INALBERGAMENTO. QUADRO PROBATÓRIO ROBUSTO DOS AUTOS
.
CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE CORROBORADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
CONSTATAÇÃO DA IMPRUDÊNCIA DO RECORRENTE, QUE DIRIGIA NA CONTRAMÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. SITUAÇÃO DEFINIDORA DO ACIDENTE.

PARECER MINISTERIAL PELO PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Crime interposta por DAVI NASCIMENTO MATIAS contra sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA,
que, nos Autos
n
º
8010410-79.2022.8.05.0103
, julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art.
302, § 1º, I , do CTB
, sendo fixada pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, cumulada com a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 09 (nove) dias
, convertidas em duas restritivas de direitos.

2. Narra a exordial acusatória, em síntese, que, na data de “04 de julho de 2020, por volta das 18:40h, no KM 006, da Rodovia Ilhéus-Olivença, nesta Urbe, o denunciado, ao conduzir o seu veículo automotor com imprudência, praticou homicídio culposo contra a vítima RAPHAEL FREITAS MANGABINHA. Depreende-se dos elementos informativos que o denunciado, de forma imprudente, conduzia o veículo automotor Renault/Sandero Auth 10, placa policial PZV-0I85, cor prata, ano/modelo: 2017/2018, na já mencionada via pública, no sentido Olivença-Ilhéus, quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a motocicleta Honda NX-4 Falcon, placa policial JRQ-0332, que trafegava no sentido oposto e na qual estava montado o piloto RAPHAEL FREITAS MANGABINHA. O choque entre os veículos fez com que a vítima fosse arremessada ao chão, o que provocou a morte de RAPHAEL FREITAS MANGABINHA. Por fim, emerge dos autos que o Apelante não possuía carteira de habilitação”.

3. No que diz respeito ao direito de recorrer em liberdade, pena mínima estabelecida no mínimo legal e substituição por restritivas de direitos, tem-se que resta prejudicado, uma vez que já estabelecidas no decisum objurgado, pelo que restam prejudicados.

4. Da detida análise dos autos, depreende-se que as provas colhidas durante a instrução criminal são suficientes para a condenação do Apelante pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. do art. 302, § 1º, I, do CTB.

5. Registre-se que a alegação de insuficiência de provas, a alicerçar o édito condenatório é fragilizada quando se evidencia um contexto probatório fortemente relevante e suficientemente comprovador da autoria delituosa, notadamente quanto a existência do elemento subjetivo da culpa na conduta do réu, na modalidade imprudência ao dirigir sem habilitação, na contramão da via, desatendendo o dever de cuidado, o que ensejou o nexo causal com o resultado previsível (homicídio culposo).

6. Na espécie, a autoria e materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas através do IP
239
/20
20
(ID nº 87529900 e seguintes), laudo pericial 2020 07 PC 002494-03, certidão de óbito (fl. 10, id nº 87529902), laudo de exame necroscópico nº
2020 07 PM 002494-01 (fls. 45/47, id nº 87529902)
e pelos depoimentos das testemunhas de acusação.

7. Com efeito, invadir/trafegar na contramão em pista de alta velocidade, falta de habilitação e a incapacidade de evitar o acidente indicam violação do dever de cuidado objetivo, estando caracterizada a culpa na modalidade imprudência, em razão da atuação do condutor que não adotou as cautelas indispensáveis para evitar o acidente, o que se verifica no caso em tela, restando comprovado, no caso concreto, o nexo causal entre a conduta do apelante e o óbito da vítima, consoante laudos periciais colacionados aos autos.

8. Ademais, percebe-se que o acusado não trafegava com a cautela exigida, agindo de forma imprudente na condução de seu veículo automotor, transgredindo o dever objetivo do cuidado, inserto no art.
28
da Lei
9.503
/97. Desse modo, não há falar em fragilidade na prova que sustentou o decreto condenatório, vez que o arcabouço probatório constante nos autos conduz ao convencimento de que o apelante praticou o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, impondo-se a manutenção da condenação e de sua punibilidade.

9. Na primeira etapa mantida a pena base no mínimo legal, qual seja, dois anos de detenção.

10. Na segunda etapa, ausentes atenuantes ou agravantes.

11. Na terceira etapa, inexistentes causas de diminuição, presente causa de aumento prevista no §1º, inciso I (dirigir sem habilitação), do art. 302 do CTB.

12. Assim, resta conservada a causa de aumento e a fração adotada no decisum objurgado (1/3), pelo que a pena definitiva não merece reproche, devendo ser confirmada em 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, bem como suspenso o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 ano, 09 meses e 09 dias (art. 293, CTB).

13. Mantenho, ainda, a conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, nos termos do art.44, § 2º, CPB, a ser definida pelo juízo de execução.

14. Parecer ministerial pelo parcial conhecimento e improvimento do apelo subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Marilene Pereira Mota.

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8010
410-79.2022.8.05.0103
, oriundo do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelante
DAVI NASCIMENTO MATIAS
e como Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE DO APELO E NESSA EXTENSÃO NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04